Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-65.2018.8.05.0260
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000029-65.2018.8.05.0260.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

EMBARGADO: ELIENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS SILVA, LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir quaisquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito.

2. O aresto embargado deixou expressamente consignado que o entendimento firmado por esta Corte de Justiça sobre a violação aos princípios constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal, Limites da Coisa Julgada, não possui Repercussão Geral, conforme disposto nos Tema 660 da sistemática dos precedentes qualificados.

3. Inexistência de vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000029-65.2018.8.05.0260.3, em que figuram como embargante, MUNICÍPIO DE TREMEDAL e como embargado, ELIENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA VIEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .